Tribunal: CARF
Processo: 19515.008128/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008128/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.591 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARINGÁ PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PRAZO DECADENCIAL
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação
ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte
apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões, bem como os elementos probatórios que possuir. A
autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas aos autos
formará livremente sua convicção. O inconformismo com a decisão recorrida
não configura causa de nulidade.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ARTS. 2o e 38.
À luz dos arts. 2o e 38 da Lei 9.784, de 1999, no processo administrativo fiscal
deve prevalecer o formalismo moderado, permitindo-se ao contribuinte juntar
documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IR-FONTE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA.
Caso o beneficiário do pagamento seja identificado não é devido o lançamento,
sobretudo se o pagamento tem total relação com as atividades desenvolvidas
pela entidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para manter o lançamento apenas para os pagamentos nos valores de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008128/2008-13
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

52.785,47, R$ 83.308,44, R$ 89.249,55, R$ 70.474,02, R$ 147.964,75, R$ 172.494,45, R$
97.013,48, R$ 52.412,22, R$ 93.075,24. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Neudson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de Freitas Júnior (Relator), que davam parcial
provimento em menor extensão nos termos do voto do Relator. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Ausente, momentaneamente, o conselheiro
André Severo Chaves (Suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa
(Presidente). Ausente justificadamente a Conselheira Gisele Barra Bossa.
Relatório

MARINGÁ PASSAGENS E TURISMO LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão no 16-23.541, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, em 19de novembro de 2009.
2.
Trata-se de lançamento de ofício relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IR-Fonte), referente ao ano-calendário 2003, no montante total de R$ 5.058.089,26, incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício de 75%. Ciência em 12.12.2008.
3.
A infração apurada refere-se à falta de recolhimento de IR-Fonte sobre
pagamentos a beneficiários não identificados, conforme relatado pela autoridade fiscal no Termo
de Constatação Fiscal (e-fls. 78):
O contribuinte tem como atividade economica principal, conforme cláusula segunda do
seu contrato social consolidado em 25-06-2002, as atividades de agência de turismo,
previstas na legislação em vigor, inclusive cuidando de consultoria, planejamento e
atendimento completo, próprios de seu ramo de atividade, tendo informado em sua DIPJ
- Declaração de Informações Economicos-Fiscais da Pessoa Jurídica apresentada,
relativa ao ano-calendário de2003, o código 63.30-4100 - Atividades de agências de
viagens e organizadora de viagens.
Através do Termo de Inicio de Fiscalização cientificado em 25-07-2007 foi solicitado
ao contribuinte a apresentação dos extratos bancários relativos as contas correntes
de sua titularidade, mantida no ano-calendário de 2003.
Através do Termo de Intimação cientificado em 27-08-2008, relativamente aos cheques
pagos e às transferências (TED) efetuadas por intermédio da sua conta corrente n°
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

280.610-X do Banco do Brasil S.A, relacionadas no seu anexo denominado "Relação
dos Pagamentos Efetuados", foi solicitado ao contribuinte a prestação dos
necessários esclarecimentos quanto a natureza das operações ou transações que
deram origem a cada um dos pagamentos ou (TED) transferências, indicando
nome ou a denominação social das pessoas físicas ou jurídicas, o no CPF ou do
CNPJ, beneficiários dos recursos.
Foi solicitada também a apresentação dos documentos comprobatórios da efetiva
prestação de serviços ou fornecimento de bens e direitos pelo beneficiário, bem
como da efetiva entrega destes recursos, tais como contratos, recibos, faturas,
cópias de cheques etc...
Não tendo apresentado os elementos solicitados, através do Termo de Intimação
cientificado em 16-10-2008, o contribuinte foi reintimado a apresentá-los.
Procedendo-se a análise das informações prestadas em planilha apresentada em 10-11-
2008, em relação aos pagamentos a seguir relacionados, o contribuinte informou
apenas de forma genérica que se referem a "Pagto. de Fatura Cia. Aérea e
Terrestre", sem fazer qualquer indicação quanto a natureza da operação e
beneficiários destes pagamentos.
[...]
Em relação aos cheques n° 535.757 no valor de R$ 83.308,44, n° 536.549 no valor de
R$ 416.535,10 e n° 536.550 de R$ 147.964, 75, foram apresentadas somente cópias
dos cheques constantes dos "Resumos de Cheques x Despesas", os quais, contudo,
igualmente, não fazem qualquer menção quanto as operações a que se referem ou
aos beneficiários destes pagamentos, considerando que, conforme cópia dos
cheques, foram todas emitidas em favor do Banco do Brasil S.A.
No que se refere aos demais cheques e transferências nenhum outro documento ou
comprovante, seja do pagamento ou das operações a que se referem, foram
apresentadas para análise.
[...]
Considerando o acima arrazoado e não restando comprovado, nem a identificação
dos beneficiários dos pagamentos e nem as operações que deram origem a estes
pagamentos, sujeita-se o contribuinte a exigência de ofício do imposto de renda devido
exclusivamente na fonte, nos termos do citado artigo 674 e seus parágrafos do RIR/99,
com os acréscimos legais. (Grifo nosso)

4.
Em sede de impugnação a recorrente alegou, em síntese, decadência e que os
pagamentos foram feitos a companhias aéreas, hotéis, locadoras de carro, entre outros
fornecedores de passagens aéreas e pacotes terrestres.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 02/06/2003 a 22/12/2003
NULIDADE. CANCELAMENTO.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar em anulação ou cancelamento da
autuação.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
IRRF.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

Nos casos de lançamento de ofício, por falta de recolhimento do tributo, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme artigo 173, I, do CTN.
IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado a beneficiário não identificado, ou
quando não for comprovada a operação ou sua causa.
ÔNUS DA PROVA.
O artigo 333 do CPC estabelece que o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, ou ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08.02.2010, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 10.03.2010 em que a aduz, em resumo, os seguintes argumentos:

Preliminar
i) Decadência do direito de o Fisco proceder ao lançamento em relação aos fatos
geradores ocorridos antes de 12 de dezembro de 2003, ao amparo do art. 150, §4o
do Código Tributário Nacional (CTN);
ii) nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa em razão
de a autoridade julgadora não ter analisado os documentos colacionados à
impugnação;
Mérito
iii) impossibilidade de aplicação do art. 674 do RIR-99 (beneficiário não
identificado) em razão da identificação dos beneficiários conforme documentos
colacionados aos autos em sede recursal;
iv) por fim, requer o acolhimento do recurso voluntário para anular o acórdão
recorrido com o retorno dos autos à instância a quo, ou subsidiariamente, a
reforma do acórdão recorrido para fins de cancelamento da exigência fiscal.
7.
Consta ainda dos autos requisição do Ministério Público Federal para priorizar o
julgamento, bem como que lhe sejam remetidas as principais peças do processo após a decisão
final administrativa, para fins de instrução do processo investigatório criminal que especifica, em
que se “apura supostos delitos contra a ordem tributária, em tese praticados pelos representantes
legais” da recorrente (e-fls. 285 e 360).
8.
Após a interposição do recurso voluntário foram apresentados
extemporaneamente novos documentos. Em razão da não apreciação desses documentos pela
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

Receita Federal e, com vistas à preservação do contraditório, o Relator anterior encaminhou o
feito à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), para manifestação, se fosse o caso (e-fls. 427).
9.
A PFN opinou pela desconsideração dos documentos intempestivamente anexados
aos autos (e-fls. 433).
10.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário é tempestivo (e-fls. 112-117) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
12.
A questão em pauta refere-se ao IR-Fonte decorrente de pagamento a beneficiário
não identificado. Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar preliminarmente se houve
decadência ou cerceamento de direito de defesa, e no mérito os documentos comprobatórios dos
pagamentos efetuados.
13.
Passo à análise.
Preliminares
Decadência
14.
Aduz a recorrente que o direito de o Fisco proceder ao lançamento do IR-Fonte
em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 12 de dezembro de 2003 estaria decaído em
razão da regra prescrita no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional (CTN).
15.
Em relação à matéria a jurisprudência deste CARF pacificou-se no sentido de que
o IR-Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação
ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 1731, I, do CTN, nos termos da
Súmula CARF no 114:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

1 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

16.
Na espécie, o fato gerador mais antigo ocorreu em 02.06.2003, com efeito, o
exercício em que poderia ocorrer o lançamento é 2003. Assim, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado, termo inicial da contagem do
prazo decadencial, é 01/01/2004 e o termo final 31.12.2008. Uma vez que a ciência do auto de
infração ocorreu em 12.12.2008 não há falar-se em decadência.
17.
Isso posto, rejeito a preliminar de decadência.

Cerceamento de direito de defesa
18.
Alega a recorrente ofensa aos princípios do contraditorio e da ampla defesa em
razão de a autoridade julgadora não ter analisado os documentos colacionados à impugnação.
Assim, postula nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
19.
Sem razão a recorrente. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão
recorrido:
7.8. Portanto, caberia à autuada, a fim de elidir o lançamento de IRRF, apresentar
documentação comprobatória que identificasse os beneficiários dos pagamentos em
questão, bem como comprovasse a operação ou sua causa. Porém, os documentos
anexados pela empresa em sua impugnação tratam-se de planilhas e
demonstrativos de sua própria lavra, não sendo apresentado nenhum outro tipo de
documento como faturas correspondentes aos serviços prestados, cópias dos
cheques, eventuais recibos ou contratos de prestação de serviços e/ou
fornecimentos de bens. (Grifo nosso)

20.
Como se vê no acórdão recorrido, a autoridade julgadora analisou as provas
juntadas aos autos e formou sua convicção.
21.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção. É o caso. O julgador a analisou as provas e
entendeu que não eram suficientes para infirmar a infração apurada.
22.

O inconformismo da recorrente com a decisão recorrida não configura causa de
nulidade.
23.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.

Mérito
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

24.

O art. 61 da Lei 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674, do RIR/99, infração
imputada à recorrente estabelece:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (Grifo
nosso)

25.

Extrai-se do diploma legal três hipóteses distintas sujeitas à incidência do IR-
Fonte, todas cumulativas com o pagamento: i) beneficiário não identificado; ii) quando não
comprovada a operação e iii) quando não comprovada a causa.
26.

Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento;
caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que ensejou o
pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é
devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse
pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado
sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
27.

Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres2 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua
atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos,
taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua
execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu
relacionamento com o Estado desapareça a opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
28.

Acerca da apresentação de novas provas em sede de recurso voluntário, a regra
prevista no §4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, determina que a prova documental deverá
ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão. Por outro lado, os arts. 2o e 38 da Lei no
9.784, de 1999, determinam que a administração pública obedecerá, entre outros, aos princípios
da ampla defesa e do contraditório e que o interessado poderá, na fase instrutória e antes da
tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como

2 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes;
GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves.
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 148.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, somente podendo ser recusadas as
provas quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
29.

Embora o art. 69 da Lei 9.784, de 1999, ressalve que os processos administrativos
específicos continuam a reger-se por lei própria, o que, na espécie, conduziria à prevalência do
Decreto no 70.235, de 1972, entendo que, a depender da situação, é possível flexibilizar a norma,
desde que a prova apresentada seja inconteste e não dependa da análise da instância inferior3.
Tem-se na espécie uma relação harmônica entre as regras processuais e o principio da ampla
defesa.
30.

Creio que o objetivo da norma preclusiva é vedar a ocultação de provas durante a
formação da questão sujeita a debate, ou seja, evitar que a parte, premeditadamente, guarde
segredo para, no momento oportuno, quando não mais houver possibilidade de análise pela
instância inferior, trazê-las aos autos4.
31.

Assim, à luz dos arts. 2o e 38 da Lei 9.784, de 1999, a meu ver, deve prevalecer o
formalismo moderado, permitindo-se ao contribuinte juntar documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa. Ademais, “de nada vale levar às últimas
consequências os efeitos da preclusão, pois o sujeito passivo terá a oportunidade de, mesmo
tendo o seu direito precluso na esfera administrativa, recorrer ao Judiciário5”, o que significa
maior ônus tanto para a Fazenda Pública quanto para o contribuinte.
32.

Nessa mesma linha já se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972,
ART.
16,
§4o.
LEI
9.784/1999,
ART.
38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo
38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão CARF 9101-002-781, de 06.04.2017) (Grifo
nosso).

33.
In casu, em relação aos pagamentos efetuados, a recorrente foi intimada e
reintimada a: i) informar a natureza das operações ou transações; ii) comprovar a regularidade na
escrituração; e iii) comprovar a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens e direitos
pelo beneficiário (e-fls. 60 e 64). Veja-se:
III - Relativamente a cada um dos débitos em conta corrente no 280.610-X do Banco do
Brasil S.A verificados no ano-calendário de 2003, discriminados no Anexo denominado
"Relação dos Pagamento Efetuados", constante dos extratos bancários apresentados

3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 306.
4 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judiciária no Cível e Comercial, vol. 4. São Paulo: Max Limonad, 1972, p. 416.
5 CABRAL, Antônio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 172-174.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

pelo contribuinte, informar mediante declaração datada e assinada pelo responsável
legal:
a) A natureza da(s) operação(ões) ou transação(ões) que deu origem a cada um dos
pagamentos ou (TED) transferências, mencionando nome ou a denominação social das
pessoas físicas ou jurídicas, o no do CPF ou do CNPJ, beneficiários dos recursos;
b) Comprovar a regularidade na escrituração destes pagamentos/transferências,
indicando as contas patrimoniais e de resultado do razão, mencionando a codificação e
a denominação contábil, nas quais essas operações foram registradas;
c) Colocar a disposição para exame os documentos comprobatórios da efetiva
prestação de serviços ou fornecimento de bens e direitos pelo beneficiário, bem como
da efetiva entrega destes recursos, tais como contratos, recibos, faturas, cópias de
cheques etc...

34.

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos apresentados durante o
procedimento fiscal resumem-se a uma planilha com indicação genérica dos beneficiários, duas
folhas isoladas do Livro Diário e demais documentos de controle interno da recorrente. Enfim,
nesses documentos não consta qualquer indicação quanto à natureza da operação e aos
beneficiários dos pagamentos efetuados (e-fls. 67-75).
35.

Tais fatos foram registrados no Termo de Constatação nos seguintes termos:
Procedendo-se a análise das informações prestadas em planilha apresentada em 10-11-
2008, em relação aos pagamentos a seguir relacionados, o contribuinte informou
apenas de forma genérica que se referem a "Pagto. de Fatura Cia. Aérea e
Terrestre", sem fazer qualquer indicação quanto a natureza da operação e
beneficiários destes pagamentos.
[...]
Em relação aos cheques n° 535.757 no valor de R$ 83.308,44, n° 536.549 no valor de
R$ 416.535,10 e n° 536.550 de R$ 147.964, 75, foram apresentadas somente cópias
dos cheques constantes dos "Resumos de Cheques x Despesas", os quais, contudo,
igualmente, não fazem qualquer menção quanto as operações a que se referem ou
aos beneficiários destes pagamentos, considerando que, conforme cópia dos
cheques, foram todas emitidas em favor do Banco do Brasil S.A.
No que se refere aos demais cheques e transferências nenhum outro documento ou
comprovante, seja do pagamento ou das operações a que se referem, foram
apresentadas para análise.
[...]
Considerando o acima arrazoado e não restando comprovado, nem a identificação dos
beneficiários dos pagamentos e nem as operações que deram origem a estes
pagamentos, sujeita-se o contribuinte a exigência de ofício do imposto de renda devido
exclusivamente na fonte, nos termos do citado artigo 674 e seus parágrafos do RIR/99,
com os acréscimos legais. (Grifo nosso)

36.
Em sede de impugnação também não foram apresentados documentos que
comprovassem a identificação dos beneficiários dos pagamentos e a natureza das operações, ou
sua causa. O trecho a abaixo do voto condutor do acórdão recorrido retrata bem esse ponto:
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

7.8. Portanto, caberia à autuada, a fim de elidir o lançamento de IRRF, apresentar
documentação comprobatória que identificasse os beneficiários dos pagamentos em
questão, bem como comprovasse a operação ou sua causa. Porém, os documentos
anexados pela empresa em sua impugnação tratam-se de planilhas e
demonstrativos de sua própria lavra, não sendo apresentado nenhum outro tipo de
documento como faturas correspondentes aos serviços prestados, cópias dos
cheques, eventuais recibos ou contratos de prestação de serviços e/ou
fornecimentos de bens. Ressalto que também no termo de constatação fiscal, de cujo
teor também foi cientificada a empresa, e recebido juntamente com a autuação, restou
consignado quais os documentos solicitados pela fiscalização e não apresentados pela
impugnante.
7.9. Embora regularmente intimada e reintimada a apresentar documentos (fls. 58-59 e
62), a recorrente não apresentou elementos que comprovassem suas alegações. Poderia
ainda ter anexado à impugnação os documentos comprobatórios, mas não o fez.
Assim, os lançamentos de IRRF efetuados e dos quais não houve a identificação dos
beneficiários dos pagamentos e a comprovação da realização das operações, ou sua
causa, por documentação hábil e idônea, devem ser mantidos.

37.
Em sede de recurso voluntário e, posteriormente, junto com os memoriais, a
recorrente colacionou aos autos novos documentos com vistas a comprovar alguns dos
pagamentos efetuados, conforme quadro abaixo:
Data Pagto.
Histórico do Pagto.
No Doc.
Valor (R$)
Documentação apresentada
e-fls.
02/06/2003
393 TED Tranf Eletr Disponivel
005966
52.785,47
-
-
05/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
535757
83.308,44 Documentação interna
154, 156
09/06/2003
062 Ted Transf Eletr Disponivel
000002
114.171,35 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço
354
09/06/2003
062 Ted Transf Eletr Disponivel
000009
292.000,00 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço
354
13/06/2003
062 Ted Transf Eletr Dis onivel
000020
1.000.000,00 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço
164, 354
16/06/2003
062 Ted Transf Eletr Dis onivel
000005
674.760,48 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço
167, 354
16/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536208
89.249,55 Documentação interna
184
20/06/2003
211 Provisao
009864
70.474,02 Documentação interna
365, 367
23/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536549
416.535,10 Faturas emitidas pela TAM
189, 365, 374
23/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536550
147.964,75 Documentação interna
202
23/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536504
172.494,45 Documentação interna
218
30/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536897
97.013,48 Documentação interna
221
05/12/2003
062 Ted Transf Eletr Disponivel
000020
245.952,47 Demonstrativo de faturamento emitido pela IATA
355, 365, 409
05/12/2003
166 Emissao DOC
137767
52.412,22
-
-
09/12/2003
393 TED Tranf Eletr Disponivel
007461
93.075,24 Documentação interna
269
17/12/2003
393 TED Tranf Eletr Disponivel
009198
50.731,27 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço/data
355
22/12/2003
240 Débito Autorizado
019200
70.253,30 Nota fiscal emitida pelo prestador de serviço
365, 412
3.723.181,59
732.740,87
Total lançado
Total comprovado

38.
A seguir, analiso os pagamentos e as respectivas provas apresentadas.
Pagamentos: R$ 114.171,35 (Pier 1 Cruise), R$ 292.000,00 (Blue Tree Hotel), R$ 1.000.000,00
(Varig) e R$ 674.760,48 (Varig) (e-fls. 354); R$ 50.371,27 (Hotel Royalty Barra Ltda.) (e-fls.
355)
38.1
A recorrente apresentou comprovantes bancários em que é possível identificar os
beneficiários; entretanto, não foram apresentados comprovantes da efetiva prestação do serviço,
ou seja, a comprovação da operação. Observa-se ainda que o pagamento no valor de R$
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

50.371,27 não possui data. Ante a não comprovação da operação desses pagamentos mediante
documentação hábil e idônea o lançamento deve ser mantido.

Pagamento: R$ 70.474,02 (e-fls. 365, 367-373)
38.2.
Segundo a recorrente, trata-se de pagamento de benefício a seus funcionários;
porém, a documentação apresentada resume-se a documentos internos e solicitação ao Banco do
Brasil para efetivação do débito; não consta sequer os comprovantes de transferência para as
respectivas contas dos beneficiários. Assim, ante a não identificação dos beneficiários e a não
comprovação da operação desse pagamento mediante documentação hábil e idônea o lançamento
deve ser mantido.
Pagamentos: R$ 416.535,10 (TAM) (e-fls. 365, 374-407), R$ 245.952,47 (TAP Air Portugal)
(e-fls. 355, 365, 409-411) e R$ 70.253,30 (e-fls. 365, 412)
38.3
Aduz a recorrente tratar-se de pagamentos às companhias aéreas TAM e TAP
Portugal e ao fornecedor Visa-Vale. Foram colacionadas aos autos faturas emitidas pela TAM,
demonstrativo de faturamento emitido pela IATA - International Air Transportation Association
(Associação Internacional de Transportes Aéreos) e nota fiscal de prestação de serviço da Cia
Brasileira de Soluções e Serviços. Em razão da identificação dos beneficiários e a comprovação
da operação desses pagamentos, mediante documentação hábil e idônea, o lançamento deve ser
cancelado.
39.
Conforme visto acima, para elidir a infração apurada o contribuinte deve
identificar o beneficiário e comprovar a causa/operação mediante documentação hábil e idônea.
Documentos de controle interno, sem amparo em nota fiscal/fatura, contrato de prestação de
serviço etc., não se configuram hábeis e idôneos o suficiente para infirmar a acusação fiscal.
40.
Portanto, em relação aos demais pagamentos para os quais não foi apresentada
documentação hábil e idônea o suficiente para comprovar a identificação dos beneficiários nem a
operação/causa o lançamento deve ser mantido.

Conclusão
41.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para cancelar tão somente o lançamento relativo aos pagamentos nos
valores de R$ 416.535,10, R$ 245.952,47 e R$ 70.253,30.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, abro divergência para
dar parcial provimento em maior extensão ao Recurso Voluntário.
No tocante à aplicação do artigo 61 da Lei n. 8.981/95 ao presente caso, é
fundamental ter em conta que os beneficiários estão identificados, que é o cerne para incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme abaixo:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383,
de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Ainda que o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal disponha sobre a
incidência de tal imposto de renda na fonte quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, entendo que houve causa nos casos em que os beneficiários são empresas que atuam no
setor de turismo (aviação e hotéis).
Vale destacar que o serviço de uma agência de turismo e viagem pressupõe a
entrada de diversos recursos dos clientes que são meramente repassados para hotéis e empresas
aéreas, de modo que a agência é remunerada por esta intermediação com uma comissão, ainda
que todos os recursos transitem por ela.
A própria Receita Federal do Brasil reconhece essa particularidade negocial das
agências de turismo conforme as soluções de consulta abaixo:
Solução de Consulta n. 31 de 08 de Abril de 2011
Ementa: AGÊNCIAS DE TURISMO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA.
A intermediação na venda e comercialização de passagens individuais
ou em grupo, passeios, viagens e excursões, bem como a intermediação
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

remunerada na reserva de acomodações em meios de hospedagem, são
operações em conta alheia, da agência de turismo. Nesses casos, a base
de cálculo do Simples Nacional é apenas o resultado da operação
(comissão ou adicional recebido pe1a agência). Por sua vez a prestação
de serviços receptivos, diretamente ou por subcontratação, e a operação
de viagens e excursões são operações em conta própria, da agência de
turismo. Nesses casos, a base de cálculo do Simples Nacional é composta
pelo valor integral pago pela contratante, aí incluídos os valores
repassados às eventuais subcontratadas.
Solução de Consulta n. 62 de 11 de Agosto de 2011
Ementa: AGÊNCIAS DE TURISMO. OPERAÇÃO EM CONTA ALHEIA.
A intermediação na venda e comercialização de bilhetes aéreos mediante
comissão são operações em conta alheia da agência de turismo. Nesses
casos, a base de cálculo do Simples Nacional é o resultado da operação,
comissão ou adicional recebido pela agência, sendo passível de dedução
as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, nos
moldes do art. 3o, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Como se nota, as agências de turismo representam um dos principais exemplos do
exercício de operações em conta alheia, isto é, elas negociam a compra de passagens aéreas e
estadias de hotel em nome de seus clientes.
Desse modo, ainda que os recursos dos seus clientes transitem em suas contas
bancárias, ela somente é remunerada e registra como sua receita o montante da comissão pelo
serviço de intermediação.
Feitas as considerações gerais sobre as normas que regem o tema, bem como as
características pontuais do setor de atuação da Recorrente, passo a analisar os pagamentos que
foram objeto da autuação. Para tanto, me aproveito da planilha muito bem elaborada pelo ilustre
relator Conselheiro Efigênio de Freitas Junior:
Data Pagto.
Histórico do Pagto.
No Doc.
Valor (R$)
Documentação apresentada
e-fls.
02/06/2003
393 TED Tranf Eletr Disponivel
005966
52.785,47
-
-
05/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
535757
83.308,44 Documentação interna
154, 156
09/06/2003
062 Ted Transf Eletr Disponivel
000002
114.171,35 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço
354
09/06/2003
062 Ted Transf Eletr Disponivel
000009
292.000,00 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço
354
13/06/2003
062 Ted Transf Eletr Dis onivel
000020
1.000.000,00 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço
164, 354
16/06/2003
062 Ted Transf Eletr Dis onivel
000005
674.760,48 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço
167, 354
16/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536208
89.249,55 Documentação interna
184
20/06/2003
211 Provisao
009864
70.474,02 Documentação interna
365, 367
23/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536549
416.535,10 Faturas emitidas pela TAM
189, 365, 374
23/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536550
147.964,75 Documentação interna
202
23/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536504
172.494,45 Documentação interna
218
30/06/2003
103 Cheque Pago em Outra Agência
536897
97.013,48 Documentação interna
221
05/12/2003
062 Ted Transf Eletr Disponivel
000020
245.952,47 Demonstrativo de faturamento emitido pela IATA
355, 365, 409
05/12/2003
166 Emissao DOC
137767
52.412,22
-
-
09/12/2003
393 TED Tranf Eletr Disponivel
007461
93.075,24 Documentação interna
269
17/12/2003
393 TED Tranf Eletr Disponivel
009198
50.731,27 Identificação do beneficiário sem comprov. serviço/data
355
22/12/2003
240 Débito Autorizado
019200
70.253,30 Nota fiscal emitida pelo prestador de serviço
365, 412
3.723.181,59
732.740,87
Total lançado
Total comprovado

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008128/2008-13

No que tange aos pagamentos: R$ 114.171,35 (Pier 1 Cruise), R$ 292.000,00
(Blue Tree Hotel), R$ 1.000.000,00 (Varig) e R$ 674.760,48 (Varig) (e-fls. 354); R$ 50.371,27
(Hotel Royalty Barra Ltda.) (e-fls. 355), entendo que a documentação acostada no presente
processo administrativo é capaz de demonstrar os seus beneficiários, isto é, os beneficiários estão
identificados.
Cumpre notar que os beneficiários são empresas totalmente relacionadas com o
setor de atuação da Recorrente, ou seja, intermediação no setor de turismo entre clientes,
empresas aéreas e hotéis.
Não há como exigir a emissão de nota fiscal pelos beneficiários tendo a
Recorrente como tomadora dos serviços, uma vez que ela é mera intermediadora de tais serviços,
de modo que as notas de serviço são comumente emitidas pelas empresas aéreas e hotéis tendo
como tomadores dos serviços as pessoas físicas ou jurídicas que são os clientes da Recorrente.
Assim, o eventual trabalho de levantamento de milhares de notas seria hercúleo e
dependeria sempre da boa vontade dos prestadores de serviço (empresas aéreas e hotéis), sendo
que dentre os beneficiários dos pagamentos há até companhia aérea que estava em recuperação
judicial, o que só demonstra o quão complexa seria o cumprimento da exigência fiscal.
No que tange aos pagamentos: R$ 416.535,10 (TAM) (e-fls. 365, 374-407), R$
245.952,47 (TAP Air Portugal) (e-fls. 355, 365, 409-411) e R$ 70.253,30 (e-fls. 365, 412), sigo
o relator que afastou o lançamento sobre tais valores. Embora o relator tenha afastado a
tributação sobre tais valores diante da apresentação de documentação hábil que incluiu notas
fiscais e demonstrativos de faturamento, pontuo que eu afastaria ainda que não tivessem sido
apresentados tais documentos, visto que os pagamentos estão totalmente relacionados com a
atividade da Recorrente, bem como há perfeita identificação dos beneficiários.
Por fim, com relação ao pagamento: R$ 70.474,02 (e-fls. 365, 367-373), sigo o
relator, pois entendo que não houve identificação dos beneficiários, assim como não houve a
comprovação da operação desse pagamento mediante documentação hábil e idônea.
Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para afastar a tributação dos seguintes pagamentos R$ 114.171,35, R$ 292.000,00, R$
1.000.000,00, R$ 674.760,48, R$ 50.371,27, R$ 416.535,10, R$ 245.952,47 e R$ 70.253,30.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital